Tribunal: STF
Processo: Rcl 46642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 672. DECRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À REALIZAÇÃO DE CULTOS RELIGIOSOS DE FORMA PRESENCIAL. PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. AÇÃO CONSTITUCIONAL VOLTADA A PRESERVAR A INTEGRIDADE DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. INCABÍVEL PARA IMPUGNAR DECISÃO DE MINISTRO DA CORTE. ATO RECLAMADO QUE NÃO ATINGE A ESFERA JURÍDICA DO RECLAMANTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATO RECLAMADO POSTERIORMENTE REVOGADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Município de Riversul/SP, em face da decisão liminar proferida pelo Ministro Kássio Nunes Marques, nos autos da ADPF 701, à alegação de usurpação de competência, bem como afronta ao quanto assentado pelo STF na ADPF 672.
    2. Narra o reclamante ter sido editado o Decreto Municipal nº 388/2021 com medidas de restrição ao funcionamento do comércio local e implantação de distanciamento social, ante o colapso da capacidade de atendimento emergencial das pessoas acometidas pela Covid-19, resultando em mortes por falta de leitos na UTI.
    3. Afirma que, não obstante a grave situação da pandemia, proferida decisão liminar pelo Ministro Kássio Nunes Marques, invocando a liberdade religiosa, para permitir a realização de cultos religiosos.
    4. Alega ser a decisão reclamada “arbitrária e desrespeitosa ao que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF 672-DF”, ausente demonstração da inconstitucionalidade dos atos normativos estaduais e municipais que impuseram “vedação temporária de celebrações religiosas de modo presencial”.
    Sustenta, no ponto, que a decisão reclamada não reconheceu, em afronta à ADPF 672, a competência suplementar dos Estados e Municípios para adoção de medidas restritivas durante a pandemia, no âmbito de seus territórios.
    5. Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.
    6. Deixo de requisitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 672.
    3. O reclamante alega infringência ao paradigma mencionado, em razão da suposta inobservância, pela autoridade reclamada, da competência suplementar dos Estados e Municípios para dispor, mediante decreto, sobre as restrições à realização de cultos religiosos de forma presencial.
    4. Ao examinar a ADPF 672, sob a ótica dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei nº 13.979/20, esta Suprema Corte referendou a medida cautelar, de maneira a reconhecer “o exercício da competência concorrente dos Estados e Distrito Federal e suplementar dos Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia”, em acórdão de cuja ementa extraio:
    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
    3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
    4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente.
    5. Arguição julgada parcialmente procedente”. (ADPF 672 MC-Ref, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)
    5. Por oportuno, colaciono excerto da decisão reclamada, proferida em sede cautelar, pelo Ministro Kássio Nunes Marques, nos autos da ADPF 701:
    “[...]
    Há plausibilidade na tese sustentada pela autora, segundo a qual a proibição total da realização de cultos religiosos presenciais representa uma extrapolação de poderes, pois trata o serviço religioso como algo supérfluo, que pode ser suspenso pelo Estado, sem maiores problemas para os fiéis.
    [...]
    Ao tratar o serviço religioso como não-essencial, Estados e municípios podem, por via indireta, eliminar os cultos religiosos, suprimindo aspecto absolutamente essencial da religião, que é a realização de reuniões entre os fiéis para a celebração de seus ritos e crenças. 
    No recente julgamento do caso South Bay United Pentecostal Church v. Newson (592 U.S. __ 2021) (disponível em: 20A136 South Bay United Pentecostal Church v. Newsom (02/05/2021) (supremecourt.gov), a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou legítima a restrição de público em cultos religiosos (tolerando a ocupação de até 25% da capacidade dos templos), mas considerou inconstitucional a proibição completa dos cultos religiosos.
    [...]
    A proibição categórica de cultos não ocorre sequer em estados de defesa (CF, art. 136, § 1º, I) ou estado de sítio (CF, art. 139). Como poderia ocorrer por atos administrativos locais? Certo, as questões sanitárias são importantes e devem ser observadas, mas, para tanto, não se pode fazer tábula rasa da Constituição.
    [...]
    Proibir pura e simplesmente o exercício de qualquer prática religiosa viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Antes, é possível a harmonização da liberdade religiosa com medidas preventivas também reconhecidamente eficientes no combate à pandemia, como exigência de uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos, aferição de temperatura, utilização do ambiente respeitando a ventilação adequada, sempre que possível com portas ou janelas abertas, bem como a observância de certo distanciamento social. Tais parâmetros devem, assim, ser utilizados como balizas mínimas de segurança.
    [...]
    Reconheço que o momento é de cautela, ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual. 
    Destaco também o caráter filantrópico, promovido por tais instituições, sendo que muitas fornecem alimentação e abrigo à população mais carente (cuja necessidade mais se destaca no atual contexto) e que, além de concretizar a solidariedade, preceito fundamental do art. 3º da Constituição, é elemento essencial para enfrentarmos os reflexos da pandemia.
    Para além da plausibilidade jurídica, considero ocorrer no caso também o perigo na demora. 
    Estamos em plena Semana Santa, a qual, aos cristãos de um modo geral, representa um momento de singular importância para as celebrações de suas crenças — vale ressaltar que, segundo o IBGE, mais de 80% dos brasileiros declararam-se cristãos no Censo de 2010 (Print (ibge.gov.br).
    Assim, é de ser concedida a medida postulada na inicial, inclusive para além dos participantes da presente demanda, dada a natureza unitária da tese jurídico-constitucional e da necessidade de uniformidade de tratamento do tema em todo o território nacional. 
    Ante o exposto, admito o ingresso do CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM DIREITO E RELIGIÃO – CEDIRE na condição de amicus curiae, e concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para o fim de determinar que:
    a) os Estados, Distrito Federal e Municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais, por motivos ligados à prevenção da Covid19; e 
    b) sejam aplicados, nos cultos, missas e reuniões de quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários de prevenção, relativos à limitação de presença (no máximo, 25% da capacidade), além das medidas acima mencionadas, tais como: distanciamento social (com ocupação de forma espaçada entre os assentos e modo alternado entre as fileiras de cadeiras ou bancos), observância de que o espaço seja arejado (com janelas e portas abertas, sempre que possível), obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos templos, aferição de temperatura, fixadas estas como balizas mínimas, recomendando-se também outras medidas profiláticas editadas pelo Ministério da Saúde; sem prejuízo da possível e gradativa mitigação das restrições pelo Poder Executivo, conforme haja evolução positiva no tratamento e combate à pandemia. [...]”
    6. O exame dos fundamentos invocados pelo reclamante permite concluir, de plano, que o caso sub examine não se ajusta às hipóteses de cabimento da ação reclamatória, tendo em vista ajuizada em face de decisão proferida por Ministro desta Casa.
    7. Consabido que a reclamação é o meio processual idôneo a proteger a integridade da competência deste Supremo Tribunal Federal e a autoridade de seus julgados. Essas funções não alcançam decisões proferidas pelos Ministros da própria Corte ou seus órgãos fracionários.
    Até porque se afigura – na expressão do saudoso Ministro Teori Zavascki – “inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF” (Rcl 13.996 AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 11.6.2013). 
    Na mesma linha, a advertência do então Decano desta Suprema Corte, o eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de que “a reclamação não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Juízes. Com efeito, as decisões proferidas pelos Ministros (como na espécie), pelo Plenário e pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal constituem atos juridicamente imputáveis ao próprio Tribunal, eis que tais magistrados e órgãos, ao assim procederem, julgando as causas sujeitas à sua competência, representam, em sede institucional, esta Suprema Corte (RTJ 95/1053 – RTJ 99/1064 – RTJ 126/175 – RTJ 141/226, v.g.). Isso significa, portanto, que, tratando-se de decisões proferidas pelos Ministros, pelo Plenário ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, as objeções que contra elas possam ser deduzidas deverão manifestar-se não em sede de reclamação, mas, isso sim, mediante utilização de recursos, quando cabíveis” (Rcl 37.485 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    Com idêntica orientação, destaco os precedentes abaixo:
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADMISSIBILIDADE. 
    1. É manifestamente inadmissível a reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se o entendimento relativo ao mandado de segurança e ao habeas corpus, ações constitucionais, assim como a reclamação.
    2. O STF pacificou entendimento no sentido de que a mera citação do delatado em colaboração premiada não lhe gera prejuízo, nem interesse jurídico propriamente dito.
    3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (Rcl 29.807 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2019)
    RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 37.508 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. É inadmissível [o uso] de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas.
    2. Não se admite o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (Rcl 29.547 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018)
    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS PERMISSIVAS DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...) 
    III - O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. 
    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 22.048 ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2016)
    Forçoso reconhecer, portanto, que não se mostra cabível a reclamação por usurpação de competência do STF, tampouco para preservar a autoridade de seus julgados, em hipóteses tais como a aventada pelo reclamante, em que consubstanciado o ato reclamado em decisão proferida por Ministro da própria Corte.
    Isso porque caracteriza-se a reclamação, consoante percuciente observação do Ministro Ayres Britto, “como ferramenta constitucional apta a proteção dele mesmo, Supremo Tribunal, contra ato de terceiros”, de modo que seu cabimento “pressupõe a prática de ato externa corporis ou extra-muros desta Corte Maior de Justiça. Logo, ato necessariamente oriundo de instâncias diferenciadas dele próprio, Excelso Pretório Federal. Donde a desembaraçada ilação de que os atos protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus Ministros Relatores são reputados como de autoria do Supremo Tribunal mesmo. Desfrutando tais atos da mesma força impositiva perante os jurisdicionados” (Rcl 3.916 AgR, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2006).
    8. Constato, ademais, a falta de interesse de agir do reclamante, condição indispensável para postular em juízo, nos termos dos arts. 17 e 990 do Código de Processo Civil:
    Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
    Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.
    É que, na hipótese vertente, o ato reclamado – decisão liminar proferida no bojo da ADPF 701 – não atinge a esfera jurídica do reclamante.
    Consigno concedida, naqueles autos, a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para o fim de determinar que:
    “a) os Estados, Distrito Federal e Municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais, por motivos ligados à prevenção da Covid19; e 
    b) sejam aplicados, nos cultos, missas e reuniões de quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários de prevenção, relativos à limitação de presença (no máximo, 25% da capacidade), além das medidas acima mencionadas, tais como: distanciamento social (com ocupação de forma espaçada entre os assentos e modo alternado entre as fileiras de cadeiras ou bancos), observância de que o espaço seja arejado (com janelas e portas abertas, sempre que possível), obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos templos, aferição de temperatura, fixadas estas como balizas mínimas, recomendando-se também outras medidas profiláticas editadas pelo Ministério da Saúde; sem prejuízo da possível e gradativa mitigação das restrições pelo Poder Executivo, conforme haja evolução positiva no tratamento e combate à pandemia.”
    Cumpre esclarecer que, a despeito de o Relator da ADPF 701, Ministro Nunes Marques, ao conceder a medida cautelar pleiteada, ter proferido comando decisório “inclusive para além dos participantes da presente demanda, dada a natureza unitária da tese jurídico-constitucional e da necessidade de uniformidade de tratamento do tema em todo o território nacional”, o reclamante, por se tratar de Município do Estado de São Paulo, a ele não se submete.
    Com efeito, o Decreto nº 65.563/2021, do Estado de São Paulo – que dispõe sobre a vedação, como medida emergencial temporária e excepcional para o enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19, da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo –, ao qual o Município de Riversul está sujeito, foi impugnado, perante este Supremo Tribunal, na ADPF 811, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Esta Suprema Corte, na sessão do dia 8.4.2021 (acórdão ainda pendente de publicação), ao apreciar referido processo, converteu o referendo em julgamento definitivo de mérito e assentou a improcedência dos pedidos deduzidos na arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do voto do Ministro Relator, de modo que para o Estado de São Paulo as proibições impostas à realização de cultos religiosos de forma presencial ficaram mantidas.
    Ademais, as medidas emergenciais contidas no aludido decreto, originalmente previstas para serem observadas entre os dias 15 e 30 de março de 2021, foram prorrogadas até 11.4.2021, pelo Decreto nº 65.596/2021, que, em nova alteração, promovida pelo Decreto nº 65.613/2021, estendeu a vigência da vedação de realização presencial de atividades religiosas até o dia 18.4.2021 para os territórios do Estado de São Paulo que se encontram na fase vermelha.
    Nesse contexto, a desconstituição da decisão reclamada não teria utilidade para a parte reclamante, a caracterizar a falta do interesse de agir.
    9. Ainda que assim não fosse, registro que o ato reclamado foi revogado, em decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques em 15.4.2021, a revelar insubsistente o objeto da reclamação.
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora